Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-61.2019.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005337-61.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA REINA - CPF: 216.983.238-67 (RECORRIDO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA REINA - CPF: 216.983.238-67 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto n.° 20.910/32 de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei n.° 4.597 de 19.08.42 e da Súmula 107 do Tribunal Regional Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005337-61.2019.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1005337-61.2019.8.11.0015

Recorrente:
Leandro de Souza Reina

Recorrida:
Fazenda Pública Municipal de Sinop

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Leandro de Souza Reina
.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança.

Sentença - fase de conhecimento:
julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à incorporação e pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para a URV.

Fase de execução – liquidação de sentença
(Id. 177199913): o processo foi julgado extinto com resolução de mérito ante a inexistência de perda remuneratória.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177199914)
:
suscitou, preliminarmente, a incompetência da Turma Recursal, e no mérito, requereu a reforma da sentença executiva ante a ausência de restruturação da carreira pública.

Contrarrazões
(Id. 177199921):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005337-61.2019.8.11.0015

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005337-61.2019.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1005337-61.2019.8.11.0015

Recorrente:
Leandro de Souza Reina

Recorrida:
Fazenda Pública Municipal de Sinop

VOTO

De início, registre-se que a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais e, consequentemente, das Turmas Recursais, não comporta acolhimento em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016 e Resolução n.° 04/2014.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto probatório
revela
a inexistência de valores líquidos e certos a serem executados, haja vista que
a
parte
recorrente
ocupa cargo
p
úblico,
cuja carreira foi reestruturada pela Lei Municipal nº 568/1999, que promoveu alteração do plano de cargos, carreiras e salários, inclusive com a instituição de subsídio.

Desta forma, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1999, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo em destaque, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Súmula da então Turma Recursal:

Súmula 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas encontram-se superadas pela prescrição, pois entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da demanda (
2016
) transcorreu prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto n.° 20.910/32 de 06/01/32, complementado pelo Decreto Lei n.° 4.597 de 19.08.42 e da Súmula 85 do STJ.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023